Tribunal: TJES
Processo: 0001989-10.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001989-10.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO: EITEL BORCHARDT e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL OPORTUNIZADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA MONITÓRIA COM A VIA ORIGINAL DO TÍTULO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
Apesar de o douto juiz ter entendido pela inadequação do documento acostado pelo autor (
rectius
: cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 22/00817-9) e julgado extinto o feito por não ter sido apresentada a via original quando oportunizada a emenda da petição inicial, não há necessidade de se exigir a via original da Cédula de Crédito Bancário, tal qual defendido nas razões recursais.

2)
Diferentemente do que se verifica nas lides executórias, na ação monitória basta a sua inscrição com prova escrita da dívida, a teor do disposto no retrotranscrito art. 700 do CPC/2015, ou seja, a prova escrita não precisa ser robusta, estreme de dúvida, de modo a ser suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

3)
A cópia da cédula de crédito bancário satisfaz o requisito de “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC/2015, art. 700), bem como de “documentos indispensáveis à propositura da ação” (CPC/2015, art. 320) e, demonstrada a prescindibilidade da via original exigida no Juízo de 1º grau, não há espaço para se decretar o indeferimento da inicial.

4
)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da lide monitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, no CPC/2015, indeferiu a petição inicial da presente “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
– a quem sucedera no processo – em face de
Eitel Borchardt e outros (+6)
e, via reflexa, julgou extinto o feito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda, a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Trata-se de
ação monitória
foi ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, no dia 04/10/2019, no escopo de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de
R$
668.181,43
(seiscentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) que, segunda relata na inicial, corresponde à dívida contraída pelos requeridos
Eitel Borchardt e outros (+6)
, com a devida atualização, por não terem sido cumpridas as obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário 22/00817-9, emitida em 16/11/2015, que instrui a presente ação mediante cópia (fls. 35/38-v).

Ao recepcionar a ação, o MM. Juiz oportunizou a emenda da petição inicial por entender necessária a juntada da
via original
da aludida cédula de crédito bancário (fl. 46), o que não foi atendido pelo autor ao requerer que a determinação fosse reconsiderada a fim de se admitir a instrução do processo mediante cópia do título (fls. 58/50); em razão disso, foi proferida sentença que, como já dito, indeferiu a petição inicial e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, I c/c o art. 321, parágrafo único).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o Juízo de 1º grau entendeu que a juntada da via original da cédula de crédito bancária seria condição
sine qua non
para o ajuizamento da presente ação monitória, sob pena de indeferimento da inicial;
(ii)
o pressuposto de admissibilidade da ação monitória é de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do direito;
(iii)
a ação foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo da evolução do débito, o que cumpre a finalidade de demonstrar a probabilidade do direito;
(iv)
em ação monitória, cabe exclusivamente ao devedor eventualmente questionar, em sede de embargos monitórios, a autenticidade do documento apresentado;
(v)
a sentença faz menção à ausência de assinatura dos advogados na petição inicial, o que foi suprido ao serem ratificados os termos da inicial; e
(vi)
deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento.

De saída, devo tecer breves considerações a respeito da legitimidade (ativa) recursal.

Não obstante a propositura da ação pelo
Banco do Brasil S/A
, o recurso de
apelação cível
foi interposto pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I
(fls. 148/153), que justificou a sua legitimidade ativa recursal mediante a juntada de “Termo de Cessão sem Coobrigação”, pelo qual foram transferidos pelo Banco do Brasil S/A, ao aludido Fundo, os direitos creditórios que se encontram elencados no seu Anexo A (fls. 156/202-v), dentre os quais, o perseguido na presente ação (fl. 160-v).

Em seguida, antes da subida do processo a esta Instância recursal, sobreveio manifestação de
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
no sentido de que adquiriu o crédito de que trata a presente ação, por meio do Termo de Cessão anexado (fls. 209/210), sendo possível constatar sua inclusão no rol de créditos adquiridos (fl. 210); na sequência, foi a sucessão processual admitida pelo MM. Juiz ao decidir os
embargos de declaração
(fls. 224/224-v).

Enfim passo a incursionar no mérito do processo e, desde já adianto, assiste razão à apelante. Vejamos.

I
n casu
, o autor
Banco do Brasil S/A
instruiu a presente ação com cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 22/00817-9 emitida pelo 1º requerido Eitel Borchardt no dia 16/11/2015, dela figurando como avalistas os demais requeridos (fls. 35/38-v); todavia, por considerar imprescindível a juntada da via original do título, o MM. Juiz proferiu despacho determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (fl. 46), o que acabou ocorrendo, já que o autor, no prazo fixado, deixou de atender a determinação ao requerer o prosseguimento do feito na forma conforme se encontrava, sob o argumento de ser desnecessária, em se tratando de demanda monitória, a apresentação do contrato original (fls. 48/50).

Apesar de o douto magistrado ter entendido pela inadequação do documento acostado pelo autor (
rectius
: cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 22/00817-9) e julgado extinto o feito por não ter sido apresentada a via original quando oportunizada a emenda da petição inicial, considero não haver, na presente hipótese, necessidade de se exigir a via original da Cédula de Crédito Bancário, tal qual defendido nas razões recursais.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Não se desconhece que, na ação executiva extrajudicial, deve a parte autora providenciar sua instrução com a via original do título exequendo, o que é plenamente justificável em razão da possibilidade de circulação do título de crédito e, por conseguinte, para evitar dupla execução fundada no mesmo título.

Diferentemente do que se verifica nas lides executórias, na ação monitória basta a sua inscrição com
prova escrita da dívida
, a teor do disposto no retrotranscrito art. 700 do CPC/2015, ou seja, a prova escrita não precisa ser robusta, estreme de dúvida, de modo a ser suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

Com efeito, ao exigir a juntada da versão original da cédula de crédito, o juiz acabou por impor a presença de título executivo para lastrear a ação monitória, o que para alguns processualistas, inclusive, nem sequer seria possível por ausência de interesse de agir.

Apenas para ilustrar, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória
. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2.038.866/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/09/2023, DJe de 14/09/2023)

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória
. Precedentes (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.188.893/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/06/2023, DJe de 28/06/2023)

“(...) 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que ‘a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor’ (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que
a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a ‘ação monitoria’.

7- (...)

9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.027.862/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 14/03/2023, DJe 16/03/2023)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.833.190/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Nessa linha de intelecção, com suporte na sedimentada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a cópia da cédula de crédito bancário satisfaz o requisito de “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC/2015, art. 700), bem como de “documentos indispensáveis à propositura da ação” (CPC/2015, art. 320) e, demonstrada a prescindibilidade da via original exigida no Juízo de 1º grau, não há espaço para se decretar o indeferimento da inicial.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível

e lhe dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a lide monitória prossiga regularmente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.